Tribunal: TJES
Processo: 5011010-88.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011010-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ATTILIO VICTOR DA SILVA FABRE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011010-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ATTILIO VICTOR DA SILVA FABRE

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
ATTILIO VICTOR DA SILVA FABRE

em face da r. Decisão de Id. 377859, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0003558-64.2017.8.08.0008, por meio da qual fora indeferido o pedido de afastamento da hediondez do tráfico de drogas para fins de aferição do percentual para progressão de regime.

Nas razões recursais (Id. 3707860), a Defesa pleiteia a reforma da r. Decisão, para o fim de ser reconhecido que o crime de tráfico de drogas perdeu sua caracterização como delito equiparado a hediondo, admitindo-se, por consequência, a aplicação de percentual mais brando para progressão de regime.

Sustenta que, diante da revogação expressa do § 2º, do art. 2º, da Lei nº 8.072/1990, pelo “Pacote Anticrime” (Lei nº 13.964/2019), atualmente não há nenhum dispositivo normativo que determine que o tráfico de drogas seja hediondo por equiparação para fins de progressão de regime penal.

Defende, nessa linha, ser necessária a aplicação da lei penal mais benéfica, retificando-se o cálculo de penas para que o tráfico de drogas não seja considerado como crime hediondo ou equiparado para fins de progressão de regime prisional, passando a constar percentual mais brando para o sentenciado ser beneficiado com a progressão de regime.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Apesar da irresignação defensiva, verifico que
o pleito não merece
prosperar.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), conforme a certidão de Id. 3707865, que ao agravante fora imposta a pena total de
16 anos, sete meses e vinte e quatro dias
pela prática dos crimes previstos no art. 157 do Código Penal (Ação Penal nº 0006189-49.2015.8.08.0008) e no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
(Ação Penal nº 0001587-46.2020.8.08.0038). Emerge do referido sistema, ainda, que atualmente o reeducando cumpre a pena no regime fechado.

Como cediço, a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, intitulada “Pacote Anticrime”, promoveu profundas alterações no marco normativo referente aos lapsos exigidos para o alcance da progressão a regime menos gravoso, tendo sido expressamente revogadas as disposições do art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990, e estabelecidos patamares calcados não apenas na natureza do delito, mas também no caráter da reincidência, seja ela genérica ou específica.

Em diversas ocasiões, o Colendo Superior Tribunal de Justiça referendou a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, mesmo após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019. Em decisão recente, a Quinta Turma da Corte Superior entendeu que as alterações da Lei nº 13.964/2019 não retiraram a equiparação do delito de tráfico de drogas a crime hediondo, salientando que
a revogação do § 2º, do art. 2º, da Lei 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos) pela Lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”) não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal
(STJ, AgRg-HC 767.249, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe 19/9/2022).

Além disso, o § 5º, do art. 112, da Lei de Execuções Penais, dispõe que “
não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
”, restando claro que
a nova legislação, ao esclarecer que o tráfico na modalidade “privilegiada” não se equipara a hediondo, criou uma exceção à regra, de tal sorte que o delito de tráfico previsto no
caput
preserva, evidentemente, sua natureza equiparada à hedionda.

Assim, o crime de
tráfico de drogas
, previsto no art. 33,
caput
e § 1º, da Lei nº 11.343/2006,
configura delito equiparado a hediondo,
razão pela qual
não é possível acolher o pedido de retificação
do percentual aplicado no cálculo para a progressão de regime.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011010-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ATTILIO VICTOR DA SILVA FABRE

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DA PENA APLICÁVEL AOS CRIMES COMUNS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA REALIZADA PELA LEI Nº 13.964/2019. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A

revogação do § 2º, do art. 2º, da Lei 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos) pela Lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”) não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal. Entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. O § 5º, do art. 112, da Lei de Execuções Penais, dispõe que “
não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
”, restando claro que a nova legislação, ao esclarecer que o tráfico na modalidade “privilegiada” não se equipara a hediondo, criou uma exceção à regra, de tal sorte que o delito de tráfico previsto no
caput
preserva, evidentemente, sua natureza equiparada à hedionda.

3. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.